Tribunal: TJES
Processo: 0028351-28.2016.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028351-28.2016.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI

REQUERIDO: CARLOS ANTONIO FONTANA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0028351-28.2016.8.08.0000

EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI

EMBARGADO: CARLOS ANTONIO FONTANA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, mantendo decisão de indeferimento de efeito suspensivo a recurso especial por ausência de fumus boni iuris e periculum in mora. O embargante sustenta erro material, alegando que testemunhas signatárias de termo de confissão de dívida possuem interesse no litígio, o que configuraria afronta a dispositivos de lei federal e demonstraria a plausibilidade do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se existe erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso especial, ou se a insurgência caracteriza mero inconformismo com o propósito de rediscussão de matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas ao art. 1.022 do CPC, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Acórdão embargado consignou expressamente a inexistência de plausibilidade do direito (fumus boni iuris) em razão dos óbices das súmulas 283 e 284 do STF e 83 do STJ.

Inexistência de demonstração de risco de dano irreparável iminente (periculum in mora) a justificar a concessão de efeito suspensivo, medida reservada a situações absolutamente excepcionais de teratologia ou contrariedade à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Argumentação do embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, pretendendo a reforma da decisão por via processual inadequada, visto que embargos de declaração não constituem meio para veicular rediscussão de mérito.

Manutenção integral do julgado ante a adequada fundamentação sobre as matérias postas em debate.

Advertência quanto à incidência de multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC em caso de reiteração de embargos com caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: item 3 do art. 1.022, caput e parágrafo único do art. 995, § 2º do art. 1.026, todos da Lei 13.105/2015 (CPC). Súmulas 283 e 284 do STF; Súmula 83 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0028351-28.2016.8.08.0000

EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI

EMBARGADO: CARLOS ANTONIO FONTANA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 17867776) opostos por CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI, com amparo no art. 1.022, III, do CPC, em face do acórdão (id. 17261020) que, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios anteriormente manejados, mantendo hígida a decisão que negou provimento ao agravo interno e, por conseguinte, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de "erro material" no julgado recorrido. Alega, em síntese, que “ocorreu [sic] em equivoco o entendimento do v. acórdão embargado ao decidir que não se faz presente o
fummus boni iuris
em relação a afronta ao citado dispositivo legal, mesmo demonstrado a presença do
fummus boni iuris
nas razões do recurso especial, em razão de que as referidas pessoas que assinaram como testemunhas do referido termo de confissão de dívida não são partes estranhas na lide, tem influência e tem interesse no litígio e são impedidas de assinarem como testemunhas do referido termo de confissão de dívida, nos termos dos citados dispositivos de lei federal”.

Consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

In casu
, verifica-se o mero inconformismo do embargante, haja vista ter sido expressamente consignado no acórdão recorrido que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial formulado pelo recorrente foi indeferido em razão da ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Na ocasião, o julgado foi claro em pontuar “a inexistência de plausibilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
), pois o recurso especial interposto padece de deficiência de fundamentação, não demonstrando claramente como os dispositivos legais invocados foram violados, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF, além da Súmula 83 do STJ, eis que a conclusão do Órgão Fracionário no sentido de que a Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal encontra-se em consonância com o jurisprudência do STJ.

Ademais, reiterou-se a ausência de
periculum in mora
, visto que não foi demonstrado risco de dano irreparável iminente.

Ressalta-se que a concessão do pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos, conforme amplamente demonstrado no aresto recorrido.

Portanto, estando adequada a fundamentação sobre a matéria posta em debate e evidenciada a pretensão do recorrente de rediscussão da causa, deve ser desprovido o recurso, pois os “embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Frisa-se, por derradeiro, que a oposição de novos embargos de declaração com caráter protelatório ensejará na aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração e a eles nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Sessão de 16.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.